Tribunal: TJSP
Processo: 2003830-08.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de restituição de valores. Gratuidade da Justiça indeferida ao autor. Elementos dos autos que admitem a concessão do benefício.
Ausência de prova a infirmar a presunção de hipossuficiência do autor. Demonstrativo de rendimentos indica que a parte aufere rendimentos módicos. O preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade independem do Juízo eleito para

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de restituição de valores. Gratuidade da Justiça indeferida ao autor. Elementos dos autos que admitem a concessão do benefício.
Ausência de prova a infirmar a presunção de hipossuficiência do autor. Demonstrativo de rendimentos indica que a parte aufere rendimentos módicos. O preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade independem do Juízo eleito para o processamento da demanda. Não há demonstração de que a parte possua renda ou patrimônio incompatível com a hipossuficiência financeira alegada. Ausência de condições de recolhimento de custas e despesas processuais sem prejuízo do sustento familiar. Inteligência do artigo 99, §§2o e 3o, CPC/2015. Decisão não é irreversível, podendo ser impugnada pela parte contrária, em momento oportuno. Benefício concedido.
Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018741
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2003830-08.2021.8.26.0000, da Comarca de Birigüi, em que é agravante
SIDMAR DE LIMA, é agravado MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E JOSÉ
APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003830-08.2021.8.26.0000 -Voto no 28957 L
2
VOTO No 28957
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2003830-08.2021.8.26.0000
AGRAVANTE: SIDMAR DE LIMA
AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
COMARCA: BIRIGÜI

Agravo de instrumento. Ação de restituição de valores.
Gratuidade da Justiça indeferida ao autor. Elementos dos
autos que admitem a concessão do benefício.
Ausência de prova a infirmar a presunção de
hipossuficiência do autor. Demonstrativo de rendimentos
indica que a parte aufere rendimentos módicos. O
preenchimento dos requisitos para a concessão da
gratuidade
independem
do
Juízo
eleito
para
o
processamento da demanda. Não há demonstração de que
a parte possua renda ou patrimônio incompatível com a
hipossuficiência financeira alegada. Ausência de condições
de recolhimento de custas e despesas processuais sem
prejuízo do sustento familiar. Inteligência do artigo 99, §§2o
e 3o, CPC/2015. Decisão não é irreversível, podendo ser
impugnada pela parte contrária, em momento oportuno.
Benefício concedido.
Agravo provido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
proferida nos autos de ação de restituição de valores. A decisão impugnada
indeferiu ao autor, ora agravante, os benefícios da gratuidade de justiça.
Insurge-se o interessado, alegando que não houve a detida
análise dos documentos acostados, gerando, desse modo, a incorreção da
decisão, uma vez que a prova documental acostada revela que o autor aufere
rendimentos módicos e que não possui condições de arcar com as custas e
despesas processuais.
Parte contrária não citada.
É o relatório do essencial.
Em regra, por expressa previsão legal, presume-se
verdadeira a alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003830-08.2021.8.26.0000 -Voto no 28957 L
3
natural, conforme art. 99, § 3o, CPC/2015. Além disso, o §2o do mesmo
dispositivo legal dispõe que o pedido de concessão do benefício somente poderá
ser negado, se os elementos dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos
para sua concessão.
Nesse sentido, é importante observar o que assinala a
doutrina atual:
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de
limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do
benefício da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado
de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação
da parte contrária para afastá-lo no caso concreto, desde que existam
nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da
assistência judiciária.1
Respeitado o entendimento do D. Juízo de Primeiro Grau, a
decisão agravada deve ser reformada. Isso porque a declaração de
hipossuficiência apresentada nos autos goza de presunção de validade, somente
cedendo diante de prova inequívoca em sentido contrário.
No caso em comento, verifica-se, do demonstrativo de
pagamento acostado às fls. 141/142 que o autor, de fato, aufere rendimentos
módicos, em torno de R$ 1.500,00, no total líquido.
Observa-se, ainda, que o imóvel que originou o objeto da
lide, foi adquirido pelo valor de R$ 124.765,00 (fls.18/31), através de
financiamento por longo prazo, não se afigurando, portanto, um indicativo de não
preenchimento dos requisitos para concessão da benesse.
Tais circunstâncias não denotam pessoa com capacidade
financeira que não pode ser contemplada com a benesse pleiteada.
A priori, não consta dos autos, que a parte possua renda ou
patrimônio incompatível com a hipossuficiência financeira alegada.
Por outro lado, a constituição de advogado particular, não
afasta a hipossuficiência verificada nos autos, mesmo porque, não se sabe em
que condições ocorreu a contratação do patrono. Aplica-se ao caso, a regra do
artigo 99, §4°, CPC/2015.
De mais a mais, em que pese o respeito ao entendimento
adotado pelo D. Magistrado de Primeiro Grau, a opção do autor por ajuizar a
ação na Justiça Comum, em detrimento do Juizado Especial Cível, não revela
sua suficiência para arcar com as custas e despesas processuais, sem prejuízo
de seu próprio sustento, mesmo porque, quem faz jus à benesse, está apto a sua
fruição, independentemente do Juízo eleito para a propositura da demanda.
1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil comentado. 3. Ed. Salvador:
JusPodivm, 2018, pág. 183.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2003830-08.2021.8.26.0000 -Voto no 28957 L
4
Não obstante tais esclarecimentos, a concessão do
benefício ora postulado não é irreversível, uma vez que, no momento processual
oportuno, poderá ser impugnada pela parte contrária, nos termos do artigo 100 do
CPC, contando-se com a garantia estipulada pelo legislador no parágrafo único
do mesmo Estatuto Legal. Tal mecanismo possibilita que o julgador, estando em
posse de maiores elementos, possa fazer uma análise mais aprofundada da
capacidade financeira da parte.
Por derradeiro, o maior prejuízo consiste no indeferimento
da benesse, pois obsta o acesso ao Judiciário, o que não pode ser admitido.
Em suma, neste momento processual, não há nos autos
elementos suficientes a afastar a alegada hipossuficiência. Como consequência,
o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestarem, no
próprio recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do art. 1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao agravo de
instrumento.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)